Tribunal: TJDFT
Processo: 0002788-17.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002788-17.2016.8.07.0014 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. RECORRIDO: WALKIRIA CRUZ DE FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. COBRANÇA DE TAXA DE PUBLICIDADE E DE COMISSÃO DE CORRETAGEM EXCLUSIVAMENTE DESEMBOLSADAS PELO COMPRADOR. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE PERCENTUAL DE 10%. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA APELANTE RECONVENÇÃO. INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86/CPC.RECURSO CONHECIDO E PARCILAMENTE PROVIDO. 1. Exigir a retenção de valores com base no valor total do contrato é, por si só, demasiadamente abusivo ao consumidor, uma vez que se trata de critério de fixação excessivamente oneroso à parte vulnerável na relação de consumo, nos termos do artigo 51, IV, do CDC, razão pela qual, nesses casos, eventual indexação deve ser feita com base nas quantias efetivamente desembolsadas pelo consumidor, e não sobre o total da avença. 2. É descabida a cobrança de verbas relativas à publicidade do empreendimento, porquanto se cuida de despesas inerentes à própria atividade econômica exercida pela parte apelante e já abrangidas pela cláusula penal estipulada entre as partes. 3. De igual forma, reclamar a retenção de valores a título de verbas de corretagem que foram, no momento da celebração da avença, comprovadamente despendidas apenas pela parte apelada, implicaria em evidente pagamento em duplicidade a ensejar o enriquecimento indevido da parte apelante, o que é vedado. 4. Há de ser mantida a cláusula penal que autoriza em favor da parte apelante a retenção de apenas 10% dos valores pagos pela parte apelada em virtude da rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, considerando que aquela continuará a ter o imóvel litigioso em seu patrimônio, o qual poderá ser, inclusive, objeto de futura negociação com terceiros. 5. Certo é que o parágrafo único do artigo 416 do CC estabelece que “ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado”. 5.1. Uma vez que inexiste disposição contratual que possibilite o pagamento de indenização suplementar, em caso de prejuízo que exceda ao previsto na cláusula penal, inexiste razão para que citada penalidade seja majorada ao percentual de 25% sobre os valores pagos pela parte apelada. 6. Constatada a sucumbência mínima da parte apelada na reconvenção, correta a fixação dos honorários advocatícios somente em desfavor do apelante. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 408, 409, 413, 418, 421 e 884, todos do Código Civil, sustentando ser devida a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pela ora recorrida, porquanto a rescisão do contrato de promessa de compra e venda se deu por culpa exclusiva da promitente compradora. Assevera que a retenção de 10% (dez por cento) acarretaria o enriquecimento sem causa da recorrida. Subsidiariamente, argumenta que a limitação máxima do valor a ser retido em 20% (vinte por cento) encontra alinhamento com a jurisprudência que advém de outros Tribunais. Colaciona julgados do STJ e do TJGO, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MAX ANDRÉ SANTOS, OAB/DF 54.532. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao alegado malferimento aos artigos 408, 409, 413, 418, 421 e 884, todos do Código Civil, e em relação ao alegado dissenso pretoriano. Com efeito, a conclusão colegiada estabelecendo em 10% (dez por cento) o valor da retenção, encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO FIXADA EM 10%. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior dispõe no sentido de que, em caso de resolução do compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, é lícita a cláusula contratual prevendo a retenção de 10% a 25% dos valores pagos. 3. O Tribunal a quo, com base na análise das peculiaridades da presente demanda, fixou a retenção em 10% dos valores adimplidos, de modo que o reexame é medida inadmissível nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior - nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431243/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/5/2019) No mesmo sentido o AREsp 1588657, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MAX ANDRÉ SANTOS, OAB/DF 54.532. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029